Tribunal: STF
Processo: ARE 1581030
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ART. 932, III, DO CPC. TEMA RG 660 E TEMA RG 339. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTATADO QUANDO DA EXPEDIÇÃO DO PRIMEIRO PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Apelação interposta em face de decisão proferida em cumprimento de sentença para decidir que nada é devido a título de saldo devedor remanescente em favor da autora, determinando a extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 



    2. Em suas razões recursais, a apelante alega, em suma, que a apelação merece ser provida, considerando a ocorrência do Devido Processo Legal, Ato Jurídico Perfeito e Coisa Julgada quando da expedição e posterior pagamento dos precatórios, não sendo possível a rediscussão de índices e critério de precatório pago. 



    3. A sentença bem esquadrinhou a matéria, sopesando devidamente o acervo probatório e a legislação vigente, razão pela qual acolhidos e adotados seus fundamentos como razões de decidir, técnica essa da fundamentação referenciada ( per relationem ) que está em sintonia com a jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal. 



    4. O detido exame de toda a prova documental aponta para a conclusão da ilegalidade da pretensão de expedição de precatório complementar, por nada mais ser devido à parte exequente.



    5. A decisão interlocutória de mérito proferida no processo principal 0075411-28.1900.4.05.8100 concluiu que já estava caracterizado o excesso de execução imputada à credora Afonsina Maria Vieira Nepomuceno, na data em que já fora expedido o primeiro Precatório Complementar requisitado em desfavor da Universidade Federal do Ceará e que fora quitado em 31.01.2022. A decisão então proferida reconheceu de forma inequívoca o excesso de execução, tendo homologado os cálculos da Contadoria, bem como sepultado a questão também no que pertine à errônea concordância do ente público. Ficou evidenciado de forma clara que a autora teria na verdade um saldo devedor, motivo pelo qual fora então indeferido o pleito de expedição de Precatório Complementar. 



    6. O Agravo de Instrumento nº 62180/CE não revogou a decisão de primeira instância no ponto em que homologou os cálculos da Contadoria. A despeito do Acórdão originário ter se referido à data de pagamento do Precatório, foi dado provimento aos embargos declaratórios para tão somente esclarecer que os juros seriam devidos entre a data da elaboração da conta de liquidação e a data de expedição do Precatório. 



    7. Apelação desprovida.” (e-doc. 103, p. 5).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 121).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 93, inc. IX, da Constituição da República e à tese firmada no julgamento do Tema RG nº 339. Afirma que o acórdão “permitiu a modificação dos índices e critérios de precatório já pago, após o cumprimento do Devido Processo Legal, à época de sua formação” (e-doc. 130).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não atacou os fundamentos do acórdão. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 140).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que as razões recursais “não são claras quanto à compreensão da controvérsia a respaldar o conhecimento do recursos, atraindo, por analogia, a aplicação da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 142).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Esta agravo não merece ser conhecido.



    7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    8. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    9. No caso, a parte agravante deixou de impugnar a incidência do óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF, limitando-se a transcrever item de seu recurso extraordinário e apresentar julgados para tentar demonstrar o cabimento de seu recurso especial, na parte em que fundado na al. “c” do inc. III do art. 105, o que não guarda relação com a inadmissibilidade de seu recurso extraordinário.



    10. Constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    11. Ainda que superado este óbice, o recurso extraordinário não teria chances de êxito.



    12. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, destaco que o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    13. A suscitada negativa de prestação jurisdicional tampouco prospera. Verifico que os embargos declaratórios opostos pela parte foram apreciados e que o acórdão constante no e-doc. 21 foi suficientemente fundamentado, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. 



    14. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator